Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. COMPRA DE LANCHE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CARÁTER PROTELATÓRIO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as empresas requeridas, solidariamente, a) a restituírem à autora a quantia de R$ 87,60, já incluída a dobra e b) a indenizarem os danos morais suportados pela autora, na quantia de R$ 2.000,00. Em seu recurso, o recorrente argui preliminar de ausência de interesse de agir, pois nítida a ausência de pretensão resistida em restituir o valor objeto dos autos à autora. No mérito, alega que a cobrança em duplicidade ocorreu por engano justificável e que está ausente qualquer má-fé do recorrente na cobrança. Sustenta que o pleito de condenação por danos morais teria se baseado no comportamento da recorrente ao abordar a recorrida para lhe informar sobre a ausência de pagamento e que, punir o recorrente por pleitear diligências e provas que se mostraram importantes e não se encontravam nos autos, limita seu direito de petição, ampla defesa e contraditório. Requer a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 3399070.
III. A preliminar suscitada não deve prosperar. Isto porque a ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a autora obtenha o provimento jurisdicional que almeja, estando devidamente configurado o interesse de agir. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Neste contexto, o art. 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VI. No caso, a parte autora realizou a compra no estabelecimento da parte ré de lanches para si, seu filho e namorado e, enquanto esperava o lanche na mesa, foi abordada pela gerente, informando que não poderiam comer, pois havia dado um problema na máquina deles. Afirma a autora que mostrou para a gerente no aplicativo do banco que o valor havia sido descontado, mas mesmo assim, por vergonha das pessoas ao redor e por ser seu filho deficiente físico, pagou novamente o valor, que não foi estornado.
VII. A parte autora comprovou o pagamento em duplicidade da compra feita (ID 33993377), recaindo sobre a parte ré, à luz do art. 14, do CDC, comprovar que o estorno do valor cobrado a mais foi efetivado, o que não ocorreu. A cobrança de valor indevido não se caracteriza como engano justificável, não sendo a comprovação da má-fé requisito para que o valor seja restituído em dobro. Com efeito, para que haja a devolução na forma dobrada, é necessária, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Assim, presentes os requisitos, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada, mantendo-se, outrossim, a sentença neste ponto.
VIII. Quanto à condenação por dano moral, a r. sentença entendeu que a recorrente “promoveu questionamentos e requereu diligências acerca de fatos notoriamente presentes nos autos (...), com o claro fito de protelar o deslinde da demanda, o que caracterizou a perda desarrazoada e excessiva de tempo útil da demandante com objetivo de solucionar problema ao qual não deu causa, circunstância essa que se mostra bastante para lhe ocasionar sentimentos de enorme frustração, ante ao inafastável descaso das rés, assim como descontentamento suficientes para justificar os aludidos danos imateriais”. A fundamentação trazida pelo Juízo a quo, acompanhada da descrição clara e precisa da conduta da recorrente na condução do deslinde da questão posta na demanda, é suficiente para reforçar a lesão aos atributos da dignidade da autora e justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.